Tribunal: TJSP
Processo: 1001193-83.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Dano moral. Negativação. Relação de consumo. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Débitos não reconhecidos pela parte autora. Ausência de prova acerca da legitimidade dos débitos. Súmula 385 do STJ. Incabível indenização por danos morais, em virtude da existência de negativações

Ementa:
Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Dano moral. Negativação. Relação de consumo. Justiça Gratuita. Pessoa física. Aplicação do § 3° do artigo 99 do CPC. Concessão do benefício. Débitos não reconhecidos pela parte autora. Ausência de prova acerca da legitimidade dos débitos. Súmula 385 do STJ. Incabível indenização por danos morais, em virtude da existência de negativações anteriores. Multa por litigância de má-fé afastada. Recurso parcialmente provido.